Tribunal: TJBA
Processo: 8001495-36.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001495-36.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LENIR RIBEIRO LUZ Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Sendo assim, posiciona-se este Colegiado no sentido de exercer o juízo de retratação para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, reconhecendo a possibilidade de o ente público estadual ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Recurso de apelação da Defensoria Pública provido, em juízo de retratação. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis de nº. 8001495-36.2017.8.05.0032, sendo apelantes e apelados Defensoria Pública Estadual e Estado da Bahia. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA, reconhecendo a possibilidade de o ente público estadual ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme razões adiante expendidas.